Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, por meio da qual requer a “concessão da a progressão do regime prisional do requerente, nos termos do art. 112 da LEP, bem como autorização para realização de trabalho extramuro, e estudo em estabelecimento de ensino superior” (eDocs. 56-62).



    A Procuradoria-Geral da República aduziu, em síntese, que (a) “o cálculo desenvolvido pela defesa considerou, para fins de transferência para regime menos rigoroso, o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena – percentual a ser utilizado em casos de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, inciso I da LEP) – o que, evidentemente, não é o caso dos autos”; (b) “a apuração do tempo aviada pela defesa leva em conta dias a serem remidos por trabalho e estudo sem, contudo, decisão de homologação desses dias pelo Ministro Relator”; e (c) não se verifica o adimplemento da sanção patrimonial imposta ao apenado.



    Manifestou-se assim:



    “A) pelo indeferimento do pedido de progressão de regime;



    B) pela expedição do atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 66, inciso X, da Lei de Execução Penal e dos arts. 12 e 13 da Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, do CNJ;



    C) no sentido de que o cálculo do tempo de cumprimento da reprimenda deve observar os termos da decisão proferida em 10/10/23 (Pub. Em 16/10/23).



    Outrossim, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a intimação de Daniel Lúcio da Silveira para comprovar o pagamento da pena de multa imposta”.



    Em seguida, foi trazido aos autos ofício oriundo do Presídio Público Pedrolino Werling de Oliveira, noticiando o encaminhamento de Planilhas de Trabalho referente aos meses agosto/23, setembro/23 e outubro/23 e 5 (cinco) Certificados de Curso do apenado Daniel Lúcio da Silveira, para fins de remição da pena (eDoc. 71).



    Em nova manifestação, a Defesa do apenado pleiteou a progressão do regime prisional do requerente, nos termos do art. 112 da LEP, e consoante o disposto no artigo 67 da LEP, requereu (eDocs. 72-74):



     “a) Seja reconhecido o período de 14/03 a 24/06/2021, para efeitos de detração penal, correspondendo a 100 dias, nos termos apresentados, e seus precedentes, para que, igualmente,



    b) Seja reconhecido imediatamente, com amparo jurídico legítimo, requisito temporal de 16% conjuntamente para ambos as condenações, ou, não sendo este o entendimento, e de modo diverso do cumprimento de pena, sendo então individualizadas as condenações para reconhecer a progressão de 16% no artigo 18 da lei 7170/83, contra a “coisa”, e, 25% no artigo 344 CP, supostamente contra a “pessoa”, o que não implica em reconhecimento do fato;



    c) Seja também reconhecida a total incapacidade financeira para pagamento de multa devido ao bloqueio de todo e qualquer valor do requerente por decisão judicial do próprio ministro executor, afastando as alegações do Parquet de óbice na progressão por não adimplemento de multas, o que é impossível ao apenado, em razão de tudo que fora exposto, bem com tudo que fora bloqueado pelo relator (contas bancárias, valores, bens), deixando o requerente à míngua, sendo, na forma da lei, hipossuficiente, vedada ainda a prisão civil por dívida (Art. 5º, LXVII, CF 1988), ante a clara violação à dignidade e subsistência mínima do apenado e sua família;



    d) Seja homologado o período de remissão de pena por trabalho, leitura e estudos, comprovados por documentos enviados pela autoridade da administração penitenciária, e-doc 71;



    e) Enfim, diante de todo o exposto, seja então concedida ordem para progressão de regime com permissão para trabalho extramuros, conforme carta de emprego em anexo e estudo em unidade de ensino superior, e conforme matrícula ativa, sob pena de excesso de execução de pena e privação de direitos e garantias fundamentais do apenado.



    Quanto aos novos requerimentos da Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “contrariamente ao pedido de detração do período em que Daniel Lúcio da Silveira cumpriu medidas cautelares, e favoravelmente à homologação das horas de estudo e trabalho devidamente comprovadas pela documentação remetida pelo estabelecimento prisional” (eDoc. 78). 



    A Defesa reiterou os pedidos formulados (eDocs. 80 e 84).



    O Presídio Público Pedrolino Werling de Oliveira encaminhou novo ofício aos autos, contendo Planilhas de Trabalho referente aos meses novembro/23 e dezembro/23 e 1 (um) Certificado de Curso do apenado, para fins de remição da pena (eDoc. 83).



    É o relatório. Decido.



    Conforme anteriormente decidido nestes autos, não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de detração penal dos períodos de 14/3/2021 a 24/6/2021.



    No julgamento do RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou entendimento no sentido de que, por ausência de previsão legal, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    No caso dos autos, as medidas aplicadas ao executado não comprometeram efetivamente o seu direito de locomoção.



    A Lei n. 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    Não bastasse isso, o condenado desrespeitou reiteradamente as medidas cautelares impostas. Destaco que o Inq. 4.872/DF foi instaurado para apurar violações do monitoramento eletrônico imposto a DANIEL SILVEIRA nos autos da Pet 9.456, de minha relatoria.



    Verifico que, conforme Portaria que o instaurou, no âmbito da Polícia Federal, o IPL nº 2021.0045091, ficou consignado que 



    ‘nos termos da determinação do Exmo. Ministro Relator, instaura-se inquérito para apurar a seguinte hipótese criminal: de abril a maio de 2021, no Rio de Janeiro, o Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA teria desobedecido ordem judicial, ao violar por 30 (trinta) vezes as determinações referentes ao monitoramento eletrônico estabelecido em razão da substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, decisão judicial que restringe sua liberdade de locomoção, ao deixar de carregar adequadamente o dispositivo por (vinte e duas) vezes, violar a área de inclusão em (cinco) oportunidades e por 4 (quatro) rompimentos do lacreI cinta do dispositivo’.



    A PGR, em sua manifestação pelo restabelecimento da prisão de DANIEL SILVEIRA, na Pet 9.456, detalhou, em forma de tabela, todas as violações constantes dos relatórios de monitoramento que instruem a investigação, no período de 31/3/2021 a 20/5/2021.



    As violações do monitoramento eletrônico praticadas pelo executado DANIEL SILVEIRA são condutas graves (AgR no HC 822563, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/8/2023) e AgR no HC 824067, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023). 



    Dessa maneira, não é razoável e proporcional, no caso em análise, a detração do período de 14/3/2021 a 24/6/2021.



    O cálculo do tempo de cumprimento da pena, portanto, deve observar os termos da decisão proferida em 10/10/23 e reiterada na presente decisão. 



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RiSTF, INDEFIRO A DETRAÇÃO PENAL requerida pelo réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA.



    DETERMINO, também, conforme requerido pela PGR, a intimação do réu para comprovar o pagamento da pena de multa imposta.



    Nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, DETERMINO A EMISSÃO DO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, após a qual serão analisados os demais pedidos da defesa.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente